Tribunal: STF
Processo: RE 81252
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-01-15
Data de publicação: 1976-01-15

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO GRATUITO. NÃO E COMPUTAVEL PARA FINS DE
APOSENTADORIA, TANTO MAIS NO CASO CONCRETO EM QUE, A VISTA DA PROVA,
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEGADA. APLICAÇÃO DAS S. 279, 280 E ART.
305, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RE NÃO CONHECIDO.